Tribunal: TJDFT
Processo: 0709199-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. ÍNDICES. REVISÃO LIMINAR. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. O artigo 300 do Código de Processo Civil preceitua que a concessão de tutela de urgência, seja a de natureza antecipatória ou cautelar, demanda a constatação da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Segundo a sistemática vigente, de regra, os reajustes promovidos em plano de saúde na modalidade coletiva são de livre estipulação entre a operadora e a estipulante, não sofrendo limitação por parte da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), como ocorre com os planos individuais e familiares, nem se restringem aos índices gerais de inflação do período de apuração.

3. Ausentes elementos a apontar a probabilidade do direito alegado pela agravante, não se justifica a concessão da tutela de urgência para fins de limitação do reajuste da mensalidade do plano de saúde coletivo por adesão ao índice geral de inflação do período ou aos percentuais estabelecidos pela ANS para os planos individuais, ainda se fazendo necessária a oportuna dilação probatória para comprovação da aduzida abusividade contratual.

4. Agravo de instrumento improvido.